Tribunal: TJSP
Processo: 0003489-52.2009.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003489-52.2009.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EDSON REBOUÇAS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIACAO
DOS MORADORES DOS BLOCO 5 E ̈6 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM
MARIA SAMPAIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003489-52.2009.8.26.0609 -Voto no 26552 – TABOÃO DA SERRA - NMMO
2
VOTO No: 26.552
APEL. No: 0003489-52.2009.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: RUSLAINE ROMANO
APTE.: EDSON REBOUÇAS DA CRUZ
APDA.: ASSOCIAÇÃO DO MORADORES DOS BLOCOS 5 E 6 DO CONJUNTO
RESIDENCIAL JARDIM MARIA SAMPAIO.
Cobrança.

Taxas
de
manutenção
e
conservação.
Loteamento
fechado.

Indenização
de
honorários
contratuais. Impossibilidade. Contrato particular Firmado
entre profissional e cliente. Impossibilidade de conversão de
despesas de honorários contratuais em dano material
indenizável. Repetição de indébito que tampouco se
justifica. Sentença que não comporta reforma ou
acréscimo. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 253/257, que, em ação de cobrança promovida por ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORESDOS BLOCOS 5 E 6 DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM
MARIA SAMPAIO contra EDSON REBOUÇAS DA CRUZ que reconheceu a
prescrição e, por conseguinte, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atribuídos em 10% do valor da
causa, pela autora, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Além disso, JULGOU IMPROCEDENTE a reconvenção
ajuizada por EDSON REBOUÇAS DA CRUZ em face de ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DOSBLOCOS 5 E 6 DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM
MARIA SAMPAIO, condenando o réu reconvinte a pagar as custas processuais e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003489-52.2009.8.26.0609 -Voto no 26552 – TABOÃO DA SERRA - NMMO
3
honorários advocatícios da outra parte, ora arbitrados em 10% do valor da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita, deferido em sede de apelação.
O requerente apela.
Sustenta em síntese, a condenação da ré ao pagamento em dobro
das quantias indevidamente cobradas, aludindo ao disposto pelo artigo 940 do Código
Civil. Insiste ainda no ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de
advogado para patrociná-lo na presente contenda.
Recurso tempestivo, processado, com apresentação de
contrarrazões (fls. 276/282).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DOS BLOCOS 5 E 6 DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM
MARIA SAMPAIO em face de EDSON REBOUÇAS DA CRUZ. Afirmou a parte
autora que é credora da parte ré na importância de R$ 4.466,55, referente a taxa de
manutenção da associação de moradores. Pugnou, então, pela satisfação da dívida.
O réu foi citado em cartório (fls. 168), e apresentou contestação
e reconvenção (fls. 171/179), alegando, preliminarmente, a prescrição. No mérito,
impugnou o valor da cobrança e ao final, requereu a improcedência da ação. Em
reconvenção, alegou que a cobrança é injusta, vez que os valores cobrados já foram
regularmente quitados, razão pela qual requerer indenização por danos materiais, vez
que teve que contratar profissional para defendê-lo. Requereu ainda, devolução em
dobro da quantia cobrada indevidamente. Requereu ao final, seja a reconvenção julgada
procedente
A autora reconvinda apresentou contestação da reconvenção às
fls. 237/243, alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial; no mérito, aduziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003489-52.2009.8.26.0609 -Voto no 26552 – TABOÃO DA SERRA - NMMO
4
que não restou configurado o dano moral, tampouco material e repetição do indébito.
Sobreveio sentença de improcedência de fls. 253/257 desafiando
recurso do réu-reconvinte.
Não obstante os argumentos do réu, a r. sentença não comporta
reforma ou acréscimo.
Como bem pontou o douto magistrado sentenciante, descabe
falar-se em pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, na medida em
que não comprovada, de forma suficiente, a efetiva má-fé da demandada em relação aos
montantes cobrados.
Pondere-se, aliás, sequer houve qualquer demonstração nos
autos de que a cobrança era indevida, não tendo o réu logrado êxito na comprovação de
suas alegações.
Com relação aos honorários advocatícios, melhor sorte não
assiste ao apelante.
No que tange ao pedido de condenação da requerida em danos
materiais na forma de danos emergentes, se tratando de honorários contratuais, tem-se
que a lei no 8.906/94, estabelece, em seu art. 22, caput, que, pela prestação de serviço
profissional, os advogados farão jus aos honorários convencionados (contratuais), aos
fixados por arbitramento judicial (quando não convencionados) e aos de sucumbência (a
serem pagos pela parte vencida no processo). O código de ética e disciplina da OAB
também disciplina o assunto, em seus arts. 35 e seguintes.
Os honorários contratuais são, via de regra, ajustados
previamente pelo profissional e o cliente, levando-se em conta questões como a
complexidade da causa, o tempo necessário para a defesa dos interesses da parte e sua
condição econômica. Logo, a convenção acerca de tais honorários envolve
circunstâncias particulares que são totalmente alheias à vontade da parte contrária.
Nestas condições, o vencido que não participou da avença não
pode responder pelas despesas com o advogado que o vencedor contratou, as quais não
são suscetíveis de conversão em dano material indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003489-52.2009.8.26.0609 -Voto no 26552 – TABOÃO DA SERRA - NMMO
5
Note-se que o princípio da causalidade (que norteia os
honorários sucumbenciais) não se coaduna com os honorários contratuais, tanto que
inerentes ao próprio direito constitucional de acesso à justiça.
Esse, aliás, é o entendimento deste E. TJSP, como se pode
observar do seguinte julgado:
“Plano de saúde. Recém-nascida acometida de catarata congênita
Recusa da operadora à cobertura da cirurgia indicada Necessidade
de ajuizamento de tutela antecedente para efetivação de um direito
contratualmente previsto Negativa da ré que se mostrou abusiva
Inexistência de profissionais/hospitais
com a expertise necessária, na rede conveniada Reembolso integral,
apenas, das despesas comprovadas Restituição dos honorários
advocatícios
contratuais
Impossibilidade

Danos
morais
configurados Majoração do quantum indenizatório Admissibilidade
Honorários
sucumbenciais
majorados
Sentença
parcialmente
reformada Preliminar rejeitada, apelo da ré desprovido e provido,
em parte, o recurso adesivo”. (TJSP. Apel. no
1095476-49.2017.8.26.0100. Des. Relator: A.C. Mathias Coltro. 5a
Câmara de Direito Privado. D.J.:
30/11/2018).
Em conclusão, não tendo o apelante apresentado qualquer
argumento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica mantida tal como lançada.
Deixo de majorar honorários advocatícios nos termos de que
dispõe o art. 85, § 11o do NCPC uma vez que a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003489-52.2009.8.26.0609 -Voto no 26552 – TABOÃO DA SERRA - NMMO
6
COELHO MENDES
Relator